Tribunal: CARF
Processo: 35948.002284/2003-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35948.002284/2003-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.332 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA INTERMODAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
CESSÃO DE MAO DE OBRA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE
RETENÇÃO
A Lei 8.212/1991 determina que a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário,
deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços e recolher a importância retida até o dia dois do mês subseqüente
ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente
da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33 do mesmo diploma
legal.
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO.
Somente poderá ser restituída contribuição para a seguridade social, arrecadada
pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na hipótese de pagamento ou
recolhimento indevido, estando o
contribuinte adimplente e tendo
contabilizado os recolhimentos em títulos próprios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento. Fez sustentação oral por videoconferência, o patrono do
contribuinte, Dr. Jean Adriano da Silva OAB /DF No 48.195
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35948.002284/2003-14
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.002284/2003-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 230-237) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) As retenções realizadas pelas tomadoras dos serviços prestados pela
recorrente se tornaram indevidas, vez que não havia contribuição
previdenciária devida pela filial da empresa com a qual pudessem ser
compensadas. Cabe a aplicação do disposto pelo art. 165, I, do CTN;
b) É inconstitucional o ato que exigir tributo sabidamente indevido ou
inviabilize a sua devolução quando já recolhido;
c) Não cabe os argumento de que não é possível identificar quem realmente
prestou os serviços incluídos nas faturas e de que não há como se apurar a
contribuição previdenciária devida por estabelecimento. Isso porque todos
os empregados e condutores autônomos da recorrente, por questão
operacional, estão alocados no estabelecimento de CNPJ no
03.172.874/0001-14. Assim, as contribuições previdenciárias devidas para
esses empregados e condutores autônomos foram todas recolhidas pelo
estabelecimento matriz, o qual não pode efetuar a dedução das
contribuições retidas pelos tomadores de serviços da filial da ora
Recorrente, uma vez que essa exação é descentralizada;
d) Não houve ausência de recolhimento, pois as contribuições dos segurados
empregados foram recolhidas pela matriz, no lugar das filiais. Somando-se
os valores retidos e aqueles recolhidos pela matriz, sem a possibilidade de
compensações, tem-se que houve recolhimentos a maior;
e) O direito à restituição dos valores indevidamente retidos pode ser
reconhecido mesmo ante a entrega de uma ou outra GFIP com dados
inexatos. Caso a empresa não tivesse informado corretamente as retenções
ou tivesse deixado de apresentar as GFlP's conforme alegado pela
fiscalização, deveria esta então ter procedido à lavratura de Auto de
Infração correspondente e, se não o fez, não pode se utilizar desse fato
para negar a restituição de valores que constituem direito legítimo da
recorrente. Admitir o contrário resultaria em prevalência do formalismo
rígido aos princípios da legalidade e da vedação de enriquecimento sem
causa do Estado; e
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.002284/2003-14

f) Não cabe o argumento de que não seria possível a restituição das retenções
em razão de que ainda havia valores a serem recolhidos aos cofres
públicos no momento do pedido. Isso porque as supostas diferenças
apontadas já foram atingidas pela decadência – o que foi reconhecido pela
própria autoridade julgadora –, além de não ter sido oportunizado à
recorrente o conhecimento acerca de eventual divergência de recolhimentos.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
3.1 - À vista do exposto, requer dignem-se V.Sas. acolher o presente recurso e dar-lhe
provimento, com o fim de reconhecer o direito da Recorrente à restituição das
contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente, com o que estar-se-á
promovendo a verdadeira aplicação do DIREITO!
3.2 - Por derradeiro, se entenderem os Julgadores Tributários que a prova ofertada não é
suficiente para provar o alegado, protesta por todos os meios de prova em direito
admitidos, bem como pela prestação de esclarecimentos que se fizerem necessários e a
juntada de documentos complementares a fim de se comprovar o direito da ora
Recorrente à restituição.
3.3 - Protesta-se, finalmente, pela produção de SUSTENTAÇÃO ORAL quando do
julgamento do feito perante este Colegiado.
A presente questão diz respeito a requerimento de restituição de retenção de 11%
sobre a remuneração de segurados empregados (fls. 2-201) por parte de All América Latina
Logística Intermodal (CNPJ no 03.172.874/0014-39), referente a fatos geradores ocorridos no
período de 01/2002 a 08/2002. A restituição pretendida é de R$ 71.019,89 (setenta e um mil e
dezenove reais e oitenta e nove centavos). O protocolo do pedido ocorreu em 29/09/2003 (fl. 2).
A recorrente justificou o pedido de restituição da seguinte forma (fls. 2):
Valores excedentes das retenções sofridas sobre notas fiscais de prestação de serviços
em relação ao valor devido sobre a folha de pagamento. Os valores retidos se formam a
partir da prestação de serviços efetuados pelos funcionários da presente filial e pelos
funcionários da Matriz Curitiba CNPJ 03.182.874/0001-14.
O mesmo documento contém o discriminativo de valores que a recorrente entende
que devem ser restituídos, de acordo com cada competência.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Atos constitutivos da
recorrente, procurações e certidão simplificada (fls. 6-39); ii) Notas fiscais e faturas dos serviços
prestados – destaque INSS 11% (fls. 40-154); iii) Notas fiscais e faturas dos serviços prestados –
subcontratada – destaque INSS 11% – não aplicável (fls. 155); iv) Resumo das folhas de
pagamento por contratante (não aplicável) (fls. 156 e 157); v) Resumo consolidado das folhas de
pagamento (fls. 158 e 159); vi) Demonstrativos das notas fiscais e faturas dos serviços prestados
(fls. 160-170); vii) Guia de recolhimento do FGTS e GFIP – duas últimas competências – não
aplicável (fl. 171); viii) Consulta ao CNPJ e ficha cadastral atualizados – Secretaria da Receita
Federal (fls. 172 e 173); ix) Capturas de tela do sistema de arrecadação – DATAPREV (fls. 174-
194); x) intimações aos contribuinte (fls. 199 e 200); xi) Respostas do contribuinte (fls. 201).
De acordo com o Despacho DRF/CTA s/n de 20 de maio de 2009 (202-209), o
pedido de restituição foi indeferido de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.002284/2003-14

Assunto: Requerimento de Restituição de
Retenção (RRR).
Ementa: REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO. Valores de
contribuições retidas sobre Notas Fiscais de Prestação de Serviço. (Lei 8.212/91, art.
31).
Pedido Indeferido.
A contribuinte foi intimada da decisão em 25/05/2009, ao que apresentou
manifestação de inconformidade em 24/06/2009 (fls. 214-217) alegando que:
a) As retenções realizadas pelas tomadoras dos serviços prestados pela
recorrente se tornaram indevidas, vez que não havia contribuição
previdenciária devida pela filial da empresa com a qual pudessem ser
compensadas. Cabe a aplicação do disposto pelo art. 165, I, do CTN;
b) É inconstitucional o ato que exigir tributo sabidamente indevido ou
inviabilize a sua devolução quando já recolhido;
c) Não cabe os argumento de que não é possível identificar quem realmente
prestou os serviços incluídos nas faturas e de que não há como se apurar a
contribuição previdenciária devida por estabelecimento. Isso porque todos
os empregados e condutores autônomos da recorrente, por questão
operacional, estão alocados no estabelecimento de CNPJ no
03.172.874/0001-14. Assim, as contribuições previdenciárias devidas para
esses empregados e condutores autônomos foram todas recolhidas pelo
estabelecimento matriz, o qual não pode efetuar a dedução das
contribuições retidas pelos tomadores de serviços da filial da ora
Recorrente, uma vez que essa exação é descentralizada;
d) Não houve ausência de recolhimento, pois as contribuições dos segurados
empregados foram recolhidas pela matriz, no lugar das filiais. Somando-se
os valores retidos e aqueles recolhidos pela matriz, sem a possibilidade de
compensações, tem-se que houve recolhimentos a maior; e
e) Não cabe o argumento de que não seria possível a restituição das retenções
em razão de que ainda havia valores a serem recolhidos aos cofres
públicos no momento do pedido. Isso porque as supostas diferenças
apontadas já foram atingidas pela decadência – o que foi reconhecido pela
própria autoridade julgadora –, além de não ter sido oportunizado à
recorrente o conhecimento acerca de eventual divergência de recolhimentos.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
3.1 - À vista do exposto, requer dignem-se V.Sas. acolher a presente manifestação de
inconformidade, para dar-lhe provimento para o fim de reconhecer o direito da ora
Manifestante à restituição das contribuições previdenciárias recolhidas a maior.
3.2 - Outrossim, protesta pela apresentação de todos os meios de prova em direito
admitidos, bem como pela prestação de esclarecimentos que se fizerem necessários e a
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.002284/2003-14

juntada de documentos complementares a fim de se comprovar o direito da ora
Manifestante à restituição.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ), por
meio do Acórdão no 06-25.851, de 18 de março de 2010 (fls. 223-226), negou provimento à
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pretendido, conforme o
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2002
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO.
Somente poderá ser restituída contribuição para a seguridade social, arrecadada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, na hipótese de pagamento ou recolhimento
indevido, estando o contribuinte adimplente e tendo contabilizado os recolhimentos em
títulos próprios.
Manifestação de inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 34 de março de 2010 (fl. 228), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 28 de abril de 2010 (fl. 230-237). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente. Deixo de conhecer os argumentos
referentes à inconstitucionalidade em respeito à vedação contida na Súmula CARF no 2.
Mérito
1. Sobre a possibilidade de restituição ainda que diante de eventuais irregularidades e/ou
existência de créditos já decaídos.
Entende a recorrente que, ao contrário do que afirmou a decisão da DRJ, seria
possível a restituição de retenções não compensadas ainda que diante de suspeitas de
recolhimentos a menor ou de pequenas irregularidades, como a falta de uma ou outra GFIP, já
que nesses casos deveria a fiscalização ter constituído regularmente os créditos correspondentes
no momento oportuno, através de procedimento fiscal adequado.
Sobre esse ponto, afirmou a decisão recorrida que não poderia proceder às
restituições requeridas pelo recorrente já que os recolhimentos efetivos daquele período não
seriam suficientes para cobrir as obrigações tributárias devidas. Para esse efeito, citou o
parágrafo único do art. 6o da IN/INSS no 67/2002, que prescreve que:
Art. 6o Pelo procedimento da restituição, o sujeito passivo é ressarcido pelo INSS, de
importâncias pagas indevidamente à Previdência Social, referentes a contribuição
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.002284/2003-14

previdenciária, atualização monetária, multa e juros de mora, ou de importâncias
relativas ao salário-família e ao salário-maternidade, que não tenham sido objeto de
compensação ou de reembolso, observado o disposto no art. 11.
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no caput, o sujeito passivo, considerados
todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil porventura existentes, deverá
estar adimplente com as contribuições devidas à Previdência Social, inclusive com
aquelas objeto de parcelamento ou de notificação fiscal de lançamento de débito cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
Para a melhor análise do caso, cabe atentar para a redação da parte final desse
parágrafo primeiro, e especialmente: “[...] inclusive com aquelas objeto de parcelamento ou de
notificação fiscal de lançamento de débito cuja exigibilidade não esteja suspensa”. Veja-se que
o dispositivo condiciona a possibilidade de restituição ao adimplemento das contribuições que
sejam objeto de notificação de lançamento desde que não tenham sua exigibilidade suspensa.
No caso em tela, a própria DRJ reconhece que os eventuais créditos que poderiam
ter sido constituídos não o foram por já terem sido atingidos pela decadência (art. 150, § 4o, do
CTN. O argumento de que seria impossível a restituição por conta da existência de créditos
decaídos não parece estar de acordo com o dispositivo acima transcrito pois, se o Fisco já não
mais possui o direito de cobrar administrativamente esses valores – por ter se mantido inerte nos
períodos em que poderia fazê-lo – não é razoável que esse fato se preste a obstar a restituição
solicitada.
O mesmo raciocínio acima descrito pode ser adotado quanto ao descumprimento
de obrigações acessórias, o qual teria gerado multa que, igualmente, não foi cobrada
tempestivamente pela fiscalização.
Cita-se, por oportuno, o quanto decidido por esta Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Sessão de Julgamento do CARF em situação semelhante:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/05/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
RETENÇÃO 11%. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO
APENAS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE SUPOSTOS INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELA REQUERENTE.
Entendendo a autoridade fiscal, quando da análise do pedido de restituição, que há
indícios de recolhimento a menor de contribuições previdenciárias pela empresa
requerente, deve comunicar este fato ao departamento responsável pela fiscalização,
para que seja realizada diligência na empresa a fim de investigar esses indícios e,
sendo o caso, proceder à lavratura do competente auto de infração. Não pode o
Fisco, simplesmente, indeferir o pedido de restituição por supostos indícios de
irregularidades ou mesmo abrir um procedimento de fiscalização no bojo do pedido de
restituição.
(Acórdão no 2301-004.952, de 14 de março de 2017)
Assim, cabe o acolhimento dos argumentos da contribuinte, neste ponto.
Entretanto, observe-se o próximo item.
2. Sobre a impossibilidade de efetuar as compensações das retenções de 11%.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.002284/2003-14

Alega a contribuinte que as retenções realizadas pela sua filial se tornaram
indevidas em razão da impossibilidade de compensa-las com valores recolhidos pela sua matriz.
Aduz que a totalidade de seus funcionários estaria alocada no estabelecimento da matriz, o que
não se trata de prática ilegal, de forma que não lhe foi possibilitado efetuar as compensações que
seriam devidas. Com isso ocorreu recolhimento a maior, já que os pagamentos realizados pela
matriz somados às retenções resultam em montantes maiores do que o que seria efetivamente
devido.
Sobre essa questão, manifestou-se a DRJ no sentido de que:
Cuida-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte em face da
decisão emitida pela DRF de Curitiba que considerou indevido o direito do contribuinte
à restituição de valores recolhidos a título de retenção dos 11% sobre cessão de mão-de-
obra. Analisando os autos, verifica-se que a decisão de primeira instância não merece
reparo, assim vejamos:
O contribuinte registrou todos os seus lançamentos sem distinção de estabelecimento,
contrariando assim, a obrigação contida no art. 32, II, da Lei 8.212/92, o art. 225, II e §
13 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99 [...]
O contribuinte foi intimado, durante Ação Fiscal, a apresentar a relação de centros de
custos utilizados em sua contabilidade, a fim de tentar identificar os lançamentos
contábeis por estabelecimento. Em resposta ao Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos, o contribuinte informou da impossibilidade de identificar os
lançamentos por CNPJ específico, considerando que os centros de custos são comuns a
todas as empresas do grupo. Ao assim proceder tornou-se inviável a identificação da
prestação de serviços incluídas nas faturas que sofreram a retenção.
Veja-se que, de fato, a empresa deixou de registrar de forma individualizada a
contabilidade de cada um dos seus estabelecimentos, de forma a impossibilitar a adequada
identificação de quem efetivamente prestou os serviços incluídos nas faturas que foram objeto de
retenção. Isso porque foram incluídos, indistintamente, todos os lançamentos de despesas em
centros de custos comuns entre os estabelecimentos.
Ainda que se cogite ser verdadeira a afirmação de que todos os segurados
relacionados às retenções estariam alocados na matriz da recorrente, e que os recolhimentos
somados às retenções resultaram em pagamentos a maior, não se vislumbra porque a contribuinte
não emitiu as notas fiscais através do CNPJ da matriz, o que teria evitado toda a questão que ora
se discute nos autos porque seriam possíveis as compensações.
Nesse sentido, deixo de acolher os argumentos da recorrente nesse ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.002284/2003-14

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital